Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703377-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI VIANA DA SILVA, MIRIAM MARTINS DIAS AGRAVADO: GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Ernani Viana da Silva e Miriam Martins Dias contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 32450931, p. 63-65) que, nos autos da ação de adjudicação compulsória n. 0700310-15.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecipado, consistente na adjudicação de imóvel residencial. Em suas razões recursais (ID 32450925), os agravantes sustentam que o entendimento consignado na decisão agravada foi no sentido de que o direito à adjudicação compulsória depende de maior averiguação acerca de eventuais pendências que a agravada possa ter perante a Receita Federal do Brasil e que, mesmo diante da comprovação de que os recorrentes alienaram o móvel a terceiros, com cláusula de arras, não está evidenciado o risco de dano irreparável, já que os agravantes estão na posse do bem. Dizem ter comprovado que adquiriram o imóvel e realizaram o pagamento do preço, motivo pelo qual “possuem o direito subjetivo à obtenção do título de transferência de propriedade do bem, mediante a lavratura da escritura pública de compra e venda, inclusive com imposição de multa à Agravante, em caso de descumprimento da ordem judicial”. Alegam que “não se pode condicionar, conforme entendimento consignado na decisão recorrida, o reconhecimento do direito dos recorrentes à adjudicação compulsória à verificação prévia de pendências que a Agravada possa ter perante credores, fisco ou mesmo instituição financeira que realizou o financiamento da obra, uma vez que, após assinatura do compromisso de compra e venda, o consumidor não pode ser prejudicado por eventuais débitos que a construtora possua perante terceiros”. Defendem que “a alegação de que a concessão da tutela provisória de urgência depende do contraditório prévio da Agravada, com a finalidade de averiguar eventuais pendências que a empresa possa ter perante a Receita Federal do Brasil, não pode constituir óbice para a imediata transferência do imóvel para o nome dos Agravantes, que são consumidores, ainda mais no caso vertente, em que os autores alienarem o imóvel a terceiro, sob pena de violação a um dos atributos do direito de propriedade que lhes é assegurado pelo art. 1.228 do Código Civil”. Asseveram que, ao contrário do afirmado pela Juíza a quo, não há risco de irreversibilidade na medida, pois, se o pedido final for julgado improcedente, o registro da escritura será tornado sem efeito, sem prejuízo à parte agravada. Afirmam estarem presentes os requisitos para antecipação de tutela recursal, notadamente o perigo de dano, sob o argumento de que “o estado periclitante afirmado pelos Agravantes está devidamente comprovado nos autos e poderá consumar-se a qualquer momento, se o terceiro adquirente do imóvel exercer o direito ao desfazimento do negócio e ao pagamento de arras, além de impedir que os recorrentes concretizem a venda do bem e apliquem a importância recebida em outra residência destinada à moradia da família”. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar à agravada que providencie a imediata transferência do imóvel para o nome dos agravantes, sob pena do pagamento de multa diária. No mérito, pretendem o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência recursal. Preparo recolhido (IDs 32450926 e 32450927). Contraminuta no ID 33787322, na qual a parte agravada afirma que, em 23/03/2022, foi lavrada a escritura pública do contrato de compra e venda firmado entre as partes, do imóvel situado na QI 01, Lotes 1700/1780, Torre 06, Apartamento 908, Residencial Gamaggiore, Gama/DF, motivo pelo qual resta esvaziada a pretensão recursal. No mérito, propugna pelo desprovimento do recurso. Intimado a indicar se permanecia o interesse de agir, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo, sem resposta. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Consoante relatado, ante a notícia de transferência de propriedade do bem, mediante a lavratura da escritura pública de compra e venda, verifica-se o esvaziamento o objeto da ação diante da perda superveniente do interesse processual, o que prejudica o agravo em questão. Consoante lição de Fredie Didier e Leonardo Cunha, “para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: "a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’”[1]. Na hipótese, como visto, não é mais necessária a utilização da via recursal para atingir o objetivo almejado, qual seja, a transferência de propriedade do bem, mediante a lavratura da escritura pública de compra e venda. 3. Com essas razões, identifica-se ausência de um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, consubstanciado na perda superveniente do interesse recursal e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed., Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.